Tribunal: TJDFT
Processo: 0704936-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704936-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SEBASTIANA VIANA SERRA REU: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Inicialmente, consigne-se que o pagamento das custas processuais (IDs 32798340 e 32798338) representa ato incompatível com o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, implicando preclusão lógica do pleito. Intime-se a autora para que, no prazo de 5 dias, promova o depósito prévio estabelecido pelo artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil, e para que, no mesmo prazo, regularize a representação processual, tendo em vista que a procuração de ID 32985599 – Pág. 23 não atribui poderes específicos ao advogado para o ajuizamento da presente ação. Publique-se. Brasília, D.F., 4 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator